Tribunal: TJSP
Processo: 0006591-27.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Empreitada para construção de prédio residencial. Vícios construtivos apresentados na obra, constatados em perícia. Responsabilidade do construtor pelos reparos. Correção monetária pelos índices legais. Correta aplicação da Tabela de Cálculos do TJSP. Dano moral configurado. Indenização bem fixada em R$ 5.000,00. Apelação do autor pedindo alteração do índice de

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Empreitada para construção de prédio residencial. Vícios construtivos apresentados na obra, constatados em perícia. Responsabilidade do construtor pelos reparos. Correção monetária pelos índices legais. Correta aplicação da Tabela de Cálculos do TJSP. Dano moral configurado. Indenização bem fixada em R$ 5.000,00. Apelação do autor pedindo alteração do índice de atualização e majoração da indenização moral, desprovida. Sentença mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de reparação de danos materiais e morais por vícios construtivos em obra residencial, julgada parcialmente procedente para condenar os réus a pagar R$ 7.831,44 (danos materiais) e R$ 5.000,00 (danos morais), autorizada a compensação reclamada em reconvenção.
1.2. Recurso do autor pedindo a correção dos danos materiais com base nos índices dos materiais de construção e mão de obra, e majoração da indenização para reparação dos danos morais.
2. Questão em discussão:
Verificar se o critério de atualização da indenização por danos materiais está correto, e em valor adequado, bem como se cabe majoração da indenização para reparação dos danos morais.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Prova pericial conclusiva de que há vícios construtivos na obra realizada pelo réu originário (falecido). Juros e correção monetária a partir da data do laudo pericial. Correto o índice adotado, mantido.
3.2. Danos morais configurados. Transtornos que ultrapassam mero aborrecimento. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Mantida a indenização em R$ 5.000,00, pois fixada com observância dos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, em valor que corresponde a parâmetro aqui usualmente adotado.
4. Dispositivo:
Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.